Tribunal: TJSP
Processo: 9000089-09.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000089-09.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
VANESSA RAFAELA BATISTA RABELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13447
2
Voto no 13.447
Agravo em execução no 9000089-09.2020.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: Vanessa Rafaela Batista Rabelo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Livramento condicional.
Requisito objetivo não satisfeito. Associação para o fim
de tráfico. Livramento condicional. Regra especial do
artigo 44, paragrafo único, da Lei no 11.343/06. Recurso
Improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Vanessa Rafaela
Batista Rabelo contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, que indeferiu o pedido
de livramento condicional com fundamento na ausência de cumprimento
do requisito objetivo (fl. 15).
Alega a agravante, em síntese, que satisfaz o requisito objetivo
para a concessão do livramento condicional, uma vez que o cálculo de
penas não considerou o início de cumprimento das penas, que ocorreu
com a execução no 1, cuja extinção aconteceu em 09/04/2014, data que
antecedeu a data-base utilizada pelo cálculo (fls. 22/23).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13447
3
contraminuta (fls. 36/37).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 38.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, manifestando-se pelo
improvimento do agravo (fls. 46/47).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
O agravo não comporta provimento.

Inicialmente destaco que a agravante pretende a consideração de
condenação já extinta pelo cumprimento no cálculo de penas, situação
que não é possível, de sorte que o cálculo apresentado a fls. 32 não
possui qualquer irregularidade ao considerar como data-base para o
livramento condicional a data subsequente à extinção da execução no 1
(data de início das demais penas).
Ademais, como bem apontado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, o artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13447
4
expressamente determina que o livramento condicional para os crimes
previstos no caput, dentre eles a associação para o fim de tráfico, se dará
após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, de sorte que a fração
de pena referente a esse delito que o agravante deve cumprir não é 1/3.
Embora o delito não seja hediondo nem a ele equiparado, há
regramento próprio na Lei de Drogas para a concessão do livramento
condicional. Além disso, tratando-se de lei especial deve prevalecer.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. CRIME NÃO CONSIDERADO
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO.
BENEFÍCIOS.
REQUISITO OBJETIVO.PROGRESSÃO DE REGIME E
LIVRAMENTO CONDICIONAL. LAPSOS TEMPORAIS
DISTINTOS. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NO
CASO DE PROGRESSÃO E DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
PARA O LIVRAMENTO, VEDADA A SUA CONCESSÃO
AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. ARTS. 112 DA LEI
DE EXECUÇÃO PENAL E 44 DA LEI N. 11.343/2006.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que o crime de associação para o tráfico de
entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no
rol de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em
vista que não se encontra expressamente previsto no rol
taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/1990.2. Não se tratando
de crime hediondo, não se exige, para fins de concessão do
benefício da progressão de regime, o cumprimento de 2/5 da
pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente
para a progressão do regime prisional, sujeitando-se ele
apenas ao lapso de 1/6 para preenchimento do requisito
objetivo.3. No entanto, a despeito de não ser considerado
hediondo o crime de associação para o tráfico, no que se
refere à concessão do livramento condicional, deve-se, em
razão do princípio da especialidade, observar a regra
estabelecida pelo art. 44, parágrafo único, da Lei n.
11.343/2006, ou seja, exigir o cumprimento de 2/3 (dois
terços) da pena, vedada a sua concessão ao reincidente
específico.4. Ordem parcialmente concedida para afastar a
natureza hedionda do crime de associação para o tráfico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000089-09.2020.8.26.0602 -Voto no 13447
5
determinar que o Juízo da execução, no que se refere a tal
delito, proceda a novo cálculo da pena, considerando, para
fins de progressão de regime e de livramento condicional,
respectivamente, as frações de 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois
terços).(HC
429.672/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 08/03/2018).
Assim, para a concessão do livramento condicional, além do
cumprimento de 2/3 da pena do crime hediondo (tráfico de drogas), no
tocante ao delito de associação para o fim de tráfico, aplica-se a regra do
artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006, de sorte que a decisão
recorrida não merece qualquer alteração.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator